Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015334-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Desmembramento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 260.938.908-64 (ADVOGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (AGRAVANTE), LIDIA COTAIT KARA JOSE - CPF: 076.322.898-28 (AGRAVANTE), OFICIAL DO 2o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS - 1a CIRCUNSCRIÇÃO DE CUIABÁ- Sra. Regina Maria Teixeira Coelho (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BRIGANTI - CPF: 273.879.718-03 (ADVOGADO), OFICIAL DE 2o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ (AGRAVADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A parte Agravada sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
não cabe a esta, através de seu ato delegado, avaliar se o pedido de averbação e/ou registro prejudicará ou causará prejuízo a outrem caso seja deferido, cabendo apenas e tão somente a esta verificar se a pretensão do Requerente é legal e se encontra corroborada com a documentação necessária e em atendimento a legislação competente, o que ocorreu neste caso
.
Diante da descrição de fatos quanto às circunstâncias do ato jurídico impugnado e se guarda ou não nexo de causalidade com a prestação de serviços cartorários, não se vislumbra, de plano, aferição da ausência de interesse de agir em face da parte agravante, apta a justificar sua exclusão do feito.
Pertinência na participação da tabeliã no feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015334-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: LIDIA COTAIT KARA JOSE, NEWTON KARA JÓSE

AGRAVADO: OFICIAL DE 2o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ (REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NEWTON KARA JOSE E OUTROS
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Averbação de Registro Público no 1028104-83.2017.8.11.0041, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Tabeliã Notaria e Registradora do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (Cartório do 2o Ofício de Cuiabá), tendo em vista a flagrante impossibilidade desta figurar no polo passivo da presente ação.

Recorre a parte Agravante em face da respectiva decisão, onde refuta os fundamentos lançados pela Magistrada singular, e, afirma que a parte Agravada deve ser incluída no polo passivo da lide, pois em que pese a conduta irregular de CARLOS (Procurador) ser um dos fundamentos e pano de fundo da demanda, não é esse o fundamento central da responsabilização da Sra. Tabeliã. Defendem que incumbia à Tabeliã a análise da regularidade do procedimento às luzes da lei de registros públicos, atribuição essa sim, que é questionada dos autos de origem, o que justifica a inclusão da Agravada no polo passivo em litisconsorte. Requerem o recebimento e integral provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão recorrida que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da Tabeliã, sendo necessária a sua permanência na lide, nos termos acima expostos (ID no 137819679 - págs. 1/15).

Instado a manifestar-se, a Agravada não apresentou contraminuta ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NEWTON KARA JOSE E OUTROS
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Averbação de Registro Público no 1028104-83.2017.8.11.0041, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da Tabeliã Notaria e Registradora do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (
REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO
), tendo em vista a flagrante impossibilidade desta figurar no polo passivo da presente ação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

Trata-se de ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO ajuizada por NEWTON KARA JOSÉ e sua esposa LÍDIA COTAIT KARA JOSÉ em face do OFICIAL DO 2o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS – 1a CIRCUNSCRIÇÃO DE CUIABÁ, e CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ (ID 9787702).

Contestação apresentada por REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO, Tabeliã, Notaria e Registradora do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (Cartório do 2o Ofício de Cuiabá) Id 12869313.

Arguiu preliminares: a) Impugnação ao valor da causa. O valor dado à causa é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Esqueceram os Requerentes de acrescentarem, ao valor da causa o montante que vale o imóvel que pretendem verem ao mesmo devolvidos no

MONTANTE DE R$ 2.199.000,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil reais) pois se trata de um imóvel de 41.754,50 metros quadrados; b) Ilegitimidade passiva da requerida alegando que não cabe a esta Tabeliã, através de seu ato delegado, avaliar se o pedido de averbação e/ou registro prejudicará ou causará prejuízo a outrem caso seja deferido, cabendo apenas e tão somente a esta verificar se a pretensão do Requerente é legal e se encontra corroborada com a documentação necessária e em atendimento a legislação competente e c) outras preliminares juridicamente impossível e inépcia inicial.

Contestação apresentada por CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ.

Impugnação ID 15679677/25379501.

Especificação de provas ID 25637940.

Intimação as partes para que, em 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir ID 25483769.

O autor manifestou produzir prova oral: depoimento Pessoal dos Requeridos, sob pena de confissão e oitiva de testemunhas ID 25994808.

A requerida Tabeliã para que não ocorra o fenômeno da preclusão, a Requerente reitera a necessidade de produzir prova oral e documental ID 25637940.

O requerido CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ manifestou produzir prova oral: depoimento Pessoal autor, sob pena de confissão e oitiva de testemunhas ID 26375700.

É o relatório. Decido.

Acolho a preliminar de Impugnação ao Valor da causa, para que seja fixado como valor da causa a pretensão econômica dos Requerentes, qual seja, o valor de R$ R$ 2.199.000,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil reais), com fulcro na sua pretensão econômica e nos artigos 291 e seguintes do CPC com base na Escritura de Compra e Venda anexa à presente ação, que atesta que o apontado imóvel foi comercializado pelos Autores pelo valor acima apontado e, consequentemente, seja os mesmos intimados para proceder o recolhimento das custas inicias sobre o referido valor, sob pena de extinção da ação.

Acolho a preliminar de Ilegitimidade passiva da Tabeliã Notaria e Registradora do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (Cartório do 2o Ofício de Cuiabá), tendo em vista a flagrante impossibilidade desta figurar no polo passivo da presente ação, tudo conforme dispõe o artigo 337, inciso XI do novo CPC.
Com efeito, a atividade da Serventia escorreita a lei e as normas, seguidora da legalidade e praticada em consonância com a legislação dos Registros Públicos não pode esta serem responsabilizada pela possível conduta irregular do Procurador dos Autores que foi quem sozinho praticou os atos que culminaram na revisão da área em discussão e na consequente venda da mesma.

Acolhida a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva ad causam, determino a exclusão da Requerida do polo passivo da demanda em tela, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC por ser medida de direito e de inteira justiça.

As demais preliminares: juridicamente impossível e inépcia inicial se confunde com o mérito.

Dou o feito por saneado e defiro a produção de prova oral requerida.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, para o DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 14_HORAS, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da parte adversa e procedida a oitiva de testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo comum não superior a 15 (quinze) dias (artigo 357, §4o, CPC).

Registro que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC).

Intime-se pessoalmente os representantes legais da ré, para comparecer à audiência e prestar depoimento, sob pena de confissão.

Observo que a parte não pode pedir o seu próprio depoimento pessoal, considerando que o que tinha a dizer deveria ter sido dito na inicial ou na contestação. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte.

Destaco, ainda, que deverão ser promovidas as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários já agendados, consubstanciado no envio das intimações o respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma “Microsoft Teams”, cuja conta já foi criada pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (...)”
(Grifei e negritei)

Recorre a parte Agravante em face da respectiva decisão, onde refuta os fundamentos lançados pela Magistrada singular, e, afirma que a parte Agravada deve ser incluída no polo passivo da lide, pois em que pese a conduta irregular de CARLOS (Procurador) ser um dos fundamentos e pano de fundo da demanda, não é esse o fundamento central da responsabilização da Sra. Tabeliã. Defendem que incumbia à Tabeliã a análise da regularidade do procedimento às luzes da lei de registros públicos, atribuição essa sim, que é questionada dos autos de origem, o que justifica a inclusão da Agravada no polo passivo em litisconsorte.

Respeitado o entendimento do Juízo singular, tem-se que a irresignação dos Agravantes merece acolhida. Isso porque, o que se busca no processo de origem é justamente investigar a existência de vício, e, consequentemente, o cancelamento de “revisão de área” datada de 22 de junho de 2011, averbada junto à transcrição 35.161, lavrada perante o 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis, 1a Circunscrição de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, no livro 3-AA, às fls. 215, de metade ideal de lote de terras, com área total de 83.509 metros quadrados, doravante denominada (“GLEBA”). Noutras palavras, objetiva os Autores responsabilização não apenas do Procurador CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, mas também da Agravada, ao argumento de que o procedimento adotado pela oficial do cartório, que então denominou-se “revisão de área”, não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, sendo certo que não se observou a
regularidade do procedimento às luzes da lei de registros públicos.

Nesse ponto, diante da descrição de fatos quanto às circunstâncias do ato jurídico impugnado e se guarda ou não nexo de causalidade com a prestação de serviços cartorários, não se vislumbra, de plano, aferição da ausência de interesse de agir em face da parte Agravada, apta a justificar sua exclusão do feito.

Assim, a r. decisão agravada vai reformada.

Isto posto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte Agravada em contestação, devendo a Tabeliã ser mantida no polo passivo da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022